Tribunal: CARF
Processo: 11065.000031/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000031/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.550 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
C.A. CENTRAL DE ALARMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO FORMULADO EM IMPUGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
A competência para apreciar inicialmente pedidos de compensação entre
tributos administrados pela Receita Federal é da Delegacia da Receita Federal
responsável pelo domicílio fiscal do contribuinte, nos termos da Instrução
Normativa no 2.055, de 2021. Assim, não é pertinente pedido formulado em
impugnação.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ENQUADRAMENTO. ART, 18, VI,
§5o-C.
A atividade de monitoramento eletrônico de sistemas de segurança constitui
serviço de vigilância. Nessa condição, aplica-se o Anexo IV da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000031/2011-93
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.550 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000031/2011-93

Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-42.790 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - AIOP DEBCAD
no 37.269.346-6. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010
SIMPLES NACIONAL. MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTO DE
SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO. ANEXO IV.
A atividade de monitoramento eletrônico de sistemas de segurança constitui
serviço de vigilância. Nessa condição, aplica-se o Anexo IV da Lei
Complementar n° 123, de 2006. (Solução de Divergência n° 10 - Cosit, de
28/08/2012).
SIMPLES. COMPENSAÇÃO.
É vedada, pelas normas que regem a matéria, a compensação de contribuições
previdenciárias com o valor recolhido para o Simples Nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010
MULTA Aplica-se a multa da legislação vigente na data dos fatos geradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/2008 a 06/2010,
refere-se à contribuição previdenciária, inclusive aquela destinada para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, não incluídas no
pagamento do SIMPLES, decorrentes dos empregados vigilantes, conforme Resoluções CGSN no 4, de
2007 e 51, de 2008. (Relatório Fiscal e-fls. 31 a 34).
A ciência do lançamento foi em 25/01/2011 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 22/02/2011 (e-fls. 62 a 72), alegando em
resumo que sua atividade não é de vigilância mas de monitoramento eletrônico e que já fez
pagamentos da parte patronal no âmbito do Simples, então tais pagamentos deveriam ser
utilizados quando da determinação do “quantum” devido.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.550 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000031/2011-93

O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 231 a 238) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
21/03/2013 (e-fl. 242). Em 17/04/2013, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 245 a
256, reiterando os argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Conceito de Vigilante x Monitoramento Eletrônico
De acordo com o relatório fiscal, a requerente é optante pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006.
Foi constatado a ausência de recolhimentos da contribuição patronal e Seguro
Acidente de Trabalho – RAT, incidente sobre a folha de pagamento do segurado empregados que
prestavam serviço na área de vigilância, nos termos da legislação abaixo destacada:
O argumento da recorrente é que não é devida a contribuição patronal
previdenciária, nos termos do inciso VI, do art. 18 da LC no 123, de 2006, pois sua atividade não
se enquadraria como segurança mas monitoramento, que exige investimentos e emprega
tecnologia.
Prevê o art.18. VI, §5o-C, da LC n° 123, de 2006, com a redação dada em LC no
127, de 2008:
Art.18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte
comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante aplicação da
tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
(...)
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV
desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a
contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.550 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000031/2011-93

ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou
responsáveis:
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação. (grifou-se)
Não resta dúvida do enquadramento do serviço de vigilância nos termos previstos
no Anexo IV da LC no 123, de 2006, a dúvida levantada pelo contribuinte é o enquadramento da
atividade de monitoramento como vigilância.
A solução de Consulta no 110, de 2010, assim se posiciona:
SIMPLES NACIONAL. MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTO DE
SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO. ANEXO IV. Para fins de recolhimento
no Simples Nacional, a atividade de monitoramento de equipamento de
segurança deve utilizar as alíquotas e base de cálculo descritas no Anexo IV
da Lei Complementar No 123/2006. Em relação a essa atividade, a contribuição
previdenciária prevista no art. 22 da Lei No. 8.212/1991 não se encontra
incluída na alíquota destinada ao Simples Nacional, devendo ser recolhida
fora desse regime especial de tributação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar No 123, de 2006, art. 17, caput e
incisos e §§ 1o e 2o, art. 18, §4o, I e III, § 5o- C, VI; Resolução CGSN No 6, de
2007, Anexo I; Instrução Normativa RFB No 971, de 2009, art. 189, § 1o, II
Ainda sobre o tema, a Solução Cosit no 73, de 2014, está assim ementada:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 73, DE 28 DE MARÇO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 06/05/2014, seção 1, página 11)
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária EMENTA: SIMPLES NACIONAL.
MONITORAMENTO
DE
EQUIPAMENTO
DE
SEGURANÇA.
ENQUADRAMENTO. ANEXO IV. A atividade de monitoramento eletrônico de
sistemas de segurança constitui serviço de vigilância. Nessa condição, aplica-se o
Anexo IV da Lei Complementar no123, de 2006. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei
Complementar no123, de 2006, arts. 17, § 2oe 18, §§ 4oe 5o-C, VI; Decreto no89.056, de
1983, arts. 2o, II, 5oe 30.
A citada SC faz um diferenciação entre o serviço de instalação e manutenção dos
equipamentos e serviços e o correspondente ao monitoramento e cita também a Classificação
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE:
“Divisão: 80 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO
801 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PRIVADA E TRANSPORTE
DE VALORES
802 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
803 ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO PARTICULAR
Notas Explicativas:
Esta divisão compreende os serviços relacionados à segurança, tais como: serviços de
vigilância e de investigação; serviços de transporte de valores; a operação de sistemas
de alarmes de segurança, inclusive alarmes de incêndio, quando realizada por
monitoramento remoto, o que geralmente envolve também a venda, instalação e
manutenção desses sistemas.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.550 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000031/2011-93

A venda, instalação e manutenção de sistemas de alarme, quando oferecidas
separadamente dos serviços de monitoramento, não fazem parte desta divisão e são
classificadas em comércio varejista, construção, etc” (Grifou-se)
Importante ressaltar que as definições da Lei no 7.102, de 1983, abordadas na SC
acima citada, foram utilizadas apenas para determinar o que são as atividades de segurança e
vigilância implícitas nas Leis nos 10.833, de 2003, art. 10, I, e 10.637, de 2002, art. 8o, I. Em
nenhum momento o significado obtido extrapolou para uma análise fora da seara tributária e,
como é sabido, a definição do fato gerador de um tributo é examinada apartadamente da validade
da relação jurídica que o originou (art. 118 do CTN).
Colocando em outras palavras, o cumprimento ou não dos requisitos estabelecidos
na Lei no 7.102, de 1983, não descaracteriza a tributação diferenciada imposta pela Lei do
Simples Nacional, da atividade de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, por ser
classificada como serviço de vigilância.
Portanto, está correta a decisão de piso, que corretamente concluiu pela inclusão
do monitoramento eletrônico no conceito de vigilância que trata o art.18. VI, §5o-C, da LC n°
123, de 2006
Compensação
A recorrente solicita que seja considerado como compensação, os pagamentos
feitos no âmbito do Simples Nacional relativos a quota patronal.
O Acórdão recorrido afirma que a DRJ não detém competência para análise
inicial dos pedidos de compensação, que a competência é da Delegacia da Receita Federal
responsável pelo domicílio tributário do contribuinte e deveria ser feita nos termos da Instrução
Normativa no 1.300, de 2012, que trata de pedido de compensação no âmbito da Receita Federal,
atualmente regulado pela Instrução Normativa no 2.055, de 2021.
O art.16 do Decreto no 70.235, de 72, prevê as matérias que a impugnação poderá
tratar, ao dispor:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
De fato, não é possível apreciar pedido de compensação formulado em
impugnação pois a mera alegação que o tributo a recolher poderia ser menor em razão de
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.550 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000031/2011-93

possíveis créditos existentes não é motivação de fato ou direito quanto à improcedência do
lançamento, nem tampouco prova das razões alegadas. Logo não se constitui em matéria da
impugnação.
Não sendo matéria possível de constar da impugnação, também não poderá ser
apreciada por este Órgão, cuja a competência para a apreciação limita-se as matérias debatidas
em primeira instância.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso e no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 269
DF CARF MF
Original